Tribunal: TJSP
Processo: 1031204-75.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
VOTO No 33.930
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Hipótese em que houve o exaurimento do objeto da demanda, no que se refere ao pedido de despejo, após a propositura da ação. Carência superveniente da ação, em razão da falta de interesse processual. No entanto, de rigor a condenação dos réus ao pagamento do ônus sucumbencial, por força do princípio da causalidade.

Ementa:
VOTO No 33.930
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Hipótese em que houve o exaurimento do objeto da demanda, no que se refere ao pedido de despejo, após a propositura da ação. Carência superveniente da ação, em razão da falta de interesse processual. No entanto, de rigor a condenação dos réus ao pagamento do ônus sucumbencial, por força do princípio da causalidade.
Ausente prova de pagamento. Prova que só se faz por meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação. Por força do que estabelece o art. 373, II, do CPC, de rigor manter a condenação, com a ressalva de que, na fase de cumprimento de sentença, o cálculo da dívida deverá ser feito de forma proporcional em relação ao aluguel vencido no mês de fevereiro, considerando como termo final da obrigação de pagamento a data da entrega das chaves.
Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031204-75.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONDOMÍNIOS E
IMÓVEIS LTDA., FLÁVIO CESAR DA CRUZ ROSA e REJANE BARROS
CARDOSO, é apelado M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031204-75.2018.8.26.0564 -Voto no 33.930
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 1a VARA CÍVEL
Apelantes: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONDOMÍNIOS E
IMÓVEIS LTDA. e outros
Apelada:
M.
BIGUCCI
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Fabiana Feher Recasens
VOTO No 33.930
Locação de imóvel não residencial. Ação de
despejo c.c. cobrança. Hipótese em que houve o
exaurimento do objeto da demanda, no que se
refere ao pedido de despejo, após a propositura da
ação. Carência superveniente da ação, em razão
da falta de interesse processual. No entanto, de
rigor a condenação dos réus ao pagamento do
ônus sucumbencial, por força do princípio da
causalidade.
Ausente prova de pagamento. Prova que só se faz
por meio de recibo ou outro documento apto a
comprovar a quitação. Por força do que estabelece
o art. 373, II, do CPC, de rigor manter a
condenação, com a ressalva de que, na fase de
cumprimento de sentença, o cálculo da dívida
deverá ser feito de forma proporcional em relação
ao
aluguel
vencido
no
mês
de
fevereiro,
considerando como termo final da obrigação de
pagamento a data da entrega das chaves.
Recurso improvido, com observação.
A r. sentença de 151/155, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para rescindir a relação locatícia e condenar os
réus ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação descritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031204-75.2018.8.26.0564 -Voto no 33.930
3
na inicial, no valor de R$25.519,44, atualizado e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, bem como dos aluguéis que
se venceram após a propositura da demanda até a efetiva entrega das
chaves, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e atualização
monetária, desde os respectivos vencimentos, assim como de multa
contratual. Em razão da sucumbência, condenou-os, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado do débito. Por fim, deixou de decretar o despejo, ante a
notícia de desocupação voluntária.
Apelam os réus (fls. 158/167). Alegam que houve
perda do objeto da ação no tocante ao pedido de despejo, pois o imóvel foi
entregue antes da citação e do comparecimento espontâneo deles nos
autos, motivo pelo qual o feito deve ser julgado extinto, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC, condenando-se a apelada ao pagamento das custas e
dos honorários sucumbenciais. Acrescentam que o imóvel foi desocupado
em 16.02.2019, sendo as chaves entregues no dia 18.02.2019. Sustentam
que o aluguel relativo ao mês de setembro foi devidamente pago, como
comprovado nos autos, razão pela qual deve ser acolhido o seu pedido de
compensação de valores, a fim de evitar que haja enriquecimento ilícito.
Asseveram que o aludido aluguel foi pago por meio dos serviços de
assessoria jurídica prestados à apelada pelo apelado Flávio. Ressaltam que
os serviços prestados pelo coapelante pagaram os aluguéis relativos aos
meses de julho a outubro de 2018. Defendem que, na forma do art. 940 do
CC, os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro.
Afirmam que a apelada pleiteia o valor do aluguel integral do mês de
fevereiro de 2019 (R$4.708,37), não obstante seja inconteste nos autos que
o imóvel foi desocupado em 18.02.2019 e, portanto, é devida apenas a
quantia proporcional aos 18 dias de ocupação (R$2.967,30). Por isso,
requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 173/177).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031204-75.2018.8.26.0564 -Voto no 33.930
4
É o relatório.
Em
02.02.2018,
M.
Bigucci
Comércio
e
Empreendimentos Imobiliários (locadora) e Prime Assessoria e Consultoria
em Condomínios e Imóveis Ltda. ME (locatária) celebraram contrato de
locação de imóvel não residencial, para viger por 48 meses, do período de
20.02.2018 a 19.02.2018, mediante o pagamento da quantia mensal de
R$10.500,00. O bem matriculado sob o no 154.370 no Registro de Imóveis
de Barueri, pertencente aos réus Flávio César da Cruz Rosa e Rejane
Barros Cardoso Rosa, foi dado em caução como garantia locatícia (fls.
25/40; 41/44).
Sob a alegação de inadimplência a partir do aluguel
com vencimento em 20.10.2018, referente à competência de setembro de
2018, a locadora ingressou com a presente ação de despejo c.c. cobrança.
Os réus apresentaram contestação aduzindo os
mesmos argumentos desenvolvidos nas razões do presente recurso (fls.
113/119).
Em réplica, a autora, sustenta que os aluguéis
compensados são os relativos às competências de julho e agosto de 2018,
cujos vencimentos ocorreram em 20.08.2018 e 20.09.2018. Concordou,
ainda, com a retificação do cálculo do débito, para que o valor do aluguel
vencido no mês de fevereiro de 2019 fosse realizado de forma pro rata die,
considerando a data de 19.02.2018 como termo final da obrigação de
pagamento (fls. 145/150).
Em seguida, o pedido foi julgado procedente,
resultando no recurso ora em análise.
De início, é necessário esclarecer que a ausência de
interesse processual fica caracterizada quando não é mais possível se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031204-75.2018.8.26.0564 -Voto no 33.930
5
atingir o resultado almejado com a ação judicial. No momento do
ajuizamento da ação de despejo, em 06.12.2018, inegável a existência de
interesse processual. A ação mostrava-se necessária e adequada para
alcançar a finalidade de desocupação do imóvel.
Todavia,
verifica-se
a
ocorrência
da
carência
superveniente da ação, no tocante ao pedido de despejo, eis que, como
informado nos autos, as chaves do imóvel foram entregues em 19.02.2018,
após a propositura da ação, implicando a perda do objeto processual neste
ponto. Anote-se que, embora os réus sustentem que a devolução das
chaves à locatária ocorreu em data anterior, 18.02.2018, não comprovou a
sua arguição, o que poderia ter sido feito com a simples juntada aos autos
do correspondente recibo.
Configurou-se, dessa forma, a perda superveniente do
objeto da demanda, no que se refere ao pedido de despejo, porquanto
inócua a tutela jurisdicional almejada.
No entanto, por ter sido exigido da autora o
ajuizamento da ação em exame para a retomada da posse do bem, justifica-
se a condenação dos réus ao ônus da sucumbência, ante a aplicação do
princípio da causalidade.
No mais, segundo o disposto no art. 373, II, do CPC,
competia aos réus a prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo e extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento dos
aluguéis, ônus do qual não se desincumbiu.
Não há nos autos qualquer prova hábil a comprovar a
arguição dos réus de que houve acordo para compensação dos aluguéis
cobrados na presente ação. Como bem observou o juízo de origem, o
documento de fls. 131 evidencia que a autora pagou pelos serviços de
assessoria jurídica prestados pelo corréu separadamente, inexistindo nele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031204-75.2018.8.26.0564 -Voto no 33.930
6
qualquer ressalva quando à alegada compensação, sendo o comprovante
de transferência parcial de fls. 132 insuficiente para corroborar a versão dos
fatos apresentada na contestação
Consigne-se que prova de pagamento só se faz por
meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação, o que
inexiste nos autos.
Por fim, cumpre observar que, como já dito, após o
ajuizamento da ação, o imóvel foi devolvido à locadora em 19.02.2019.
Assim, na réplica, ela expressamente concordou que o valor do aluguel
vencido no mês de fevereiro de 2019 fosse realizado de forma pro rata die.
Nesse contexto, na fase de cumprimento de sentença,
o cálculo da dívida deverá ser feito de forma proporcional em relação ao
aluguel vencido no mês de fevereiro, considerando como termo final da
obrigação de pagamento a data de 19.02.2019, pelas razões acima
mencionadas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor do patrono dos autores, para 12% do
valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator